Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011253-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DALBEN - CPF: 025.706.921-66 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ZANELLA - CPF: 040.522.091-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – APREENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - MEDIDAS INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA - DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO CNJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A adoção de medidas executivas atípicas exige a demonstração de comportamento do devedor que indique a frustração da execução ou a ocultação de bens.

A indisponibilidade de bens via CNIB é medida cautelar legítima, nos termos dos Provimentos CNJ nº 39/2014 e CGJ-TJMT nº 37/2016, independentemente da imposição de outras medidas coercitivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011253-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO RICARDO DALBEN

AGRAVADO: MARCO ANTÔNIO ZANELLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOÃO RICARDO DALBEN
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa com Pedido de Tutela de Urgência n. 1009966-61.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
MARCO ANTÔNIO ZANELLA
, que indeferiu os pedidos do ora agravante consistentes na inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), na suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, e, no bloqueio dos cartões de crédito do mesmo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que após inúmeras tentativas de satisfação do crédito exequendo por meios executórios típicos, como penhora de bens e bloqueio de valores via SISBAJUD, todas restaram infrutíferas.

Detalha que o processo de execução se arrasta sem sucesso na localização de bens passíveis de constrição, demonstrando a ineficácia das vias ordinárias de cumprimento da obrigação.

Diante desse cenário de frustração na execução, o agravante sustenta a imprescindibilidade da aplicação de medidas atípicas, conforme a dicção do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que confere ao juiz a prerrogativa de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

O agravante enfatiza que as medidas pleiteadas – suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado e o bloqueio de seus cartões de crédito – possuem caráter coercitivo indireto, visando compelir o devedor a saldar sua dívida, sem configurar ofensa a direitos fundamentais como o direito à locomoção ou à dignidade da pessoa humana.

Argumenta que tais medidas são proporcionais e razoáveis frente à recalcitrância do executado em adimplir a obrigação, especialmente quando esgotadas as tentativas de constrição patrimonial direta.

A suspensão da CNH, por exemplo, é apresentada não como uma punição, mas como uma forma de restrição que pode estimular o devedor a buscar meios de satisfazer a execução.

Da mesma forma, o bloqueio dos cartões de crédito, sendo instrumentos de movimentação financeira e acesso ao crédito, pode gerar um desconforto ao executado que o leve a cumprir a obrigação.

Adicionalmente, o agravante pleiteia a inclusão do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), medida que, embora já esteja prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional para a execução fiscal, tem sido aplicada por analogia em execuções cíveis para dar publicidade à indisponibilidade patrimonial do devedor e evitar a alienação de bens de forma fraudulenta.

O agravante assevera que a combinação dessas medidas coercitivas e indutivas busca conferir efetividade ao processo executivo, que, em última instância, visa à satisfação do credor e à concretização da justiça.

Finaliza requerendo o conhecimento e integral provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão interlocutória agravada para que sejam deferidas e implementadas as seguintes providências: (i) a indisponibilidade de bens do executado, mediante a inclusão de seu nome na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); (ii) a suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, com a devida expedição de ofício ao DETRAN-MT para as providências cabíveis de notificação e recolhimento; e (iii) o bloqueio dos cartões de crédito do executado.

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 280132351.

Sem contraminuta ante a ausência de angulação processual.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 279987380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória na qual o juízo
a quo
indeferiu os pedidos do ora agravante consistentes na inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), na suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, e, no bloqueio dos cartões de crédito do mesmo.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
VISTOS ETC,

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento N. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade, decretadas por magistrados e autoridades administrativas, que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários.

Ademais, deve ser salientado o entendimento de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento N. 39/2014 com a finalidade de ‘‘recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados’’, ou seja, a princípio, não foi ela criada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis.

[...]

Na hipótese, observa-se que está sendo adotado medidas legais para viabilizar a satisfação de crédito executado na demanda, cabendo a parte exequente diligenciar pela busca de bens passíveis de penhora.

[...]

In casu, não se verifica a imediata necessidade da medida, haja vista que para o caso, no plano da Lei de Registros Públicos (Lei nº. 6.015/73) existe a averbação, que objetiva estabelecer a publicidade em relação à existência da demanda para que eventual adquirente tome conhecimento.

O artigo 167, da referida lei, prevê, por analogia, na espécie, a averbação da existência da demanda, quer para garantia da parte, quer para prevenir terceiros que, mais tarde, não poderá alegar aquisição de ‘boa fé’, e, em caso de inexistência de outros bens a serem penhorados, quando de eventual liquidação da sentença, inexistirem bens para garantia dos credores, se houver alienação, esta será ineficaz em relação à parte que procedeu a averbação junto às respectivas matriculas.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo exequente de inclusão do nome da parte no CNIB.

De outro norte,
no tocante
ao pedido de
suspensão e apreensão
da CNH e cartões de crédito da parte executada, assinalo que estes não são meios coercitivos à satisfação do crédito, mostrando-se desproporcionais.

A aplicação de medidas atípicas deve observar a natureza e a finalidade do processo executivo, que é a satisfação do crédito por meio da expropriação patrimonial do devedor.

O bloqueio de cartões de crédito configura medida que deve ser analisada com cautela para não violar os direitos fundamentais do Executado.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, tem assentado o entendimento de que a restrição ao uso de cartões de crédito extrapola os limites da execução forçada e pode configurar violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Além disso, a utilização de cartões de crédito não configura, por si só, ato capaz de frustrar a execução.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do Executado.”
(Id. 188492924 – Autos de origem)

Pois bem. A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara restringe-se à legalidade e proporcionalidade das medidas executivas atípicas indeferidas pelo juízo de origem nos autos de origem.

A controvérsia em questão demanda apreciação cuidadosa da legitimidade da utilização de medidas executivas atípicas, autorizadas pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja aplicação foi reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 5.941/DF, desde que atendidos certos pressupostos.

Com efeito, embora seja admissível que o Magistrado adote providências coercitivas não tipificadas expressamente na legislação processual, é imperioso que sua utilização seja pautada por critérios rigorosos de subsidiariedade,

adequação, proporcionalidade e utilidade prática, como corolário dos princípios constitucionais do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII).

Logo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, no caso em pauta, não há nos autos comprovação inequívoca de que o executada esteja se utilizando de
manobras ardilosas para ocultar seu patrimônio,
ou que esteja
deliberadamente frustrando o cumprimento da obrigação
, a justificar a apreensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito, verificando-se, portanto, que tais medidas não se mostram úteis nem proporcionais ao caso concreto, tendo em vista a ausência de comprovação de que tais restrições resultarão no cumprimento da obrigação, o que indica sua vocação meramente sancionatória, vedada no processo de execução.

Por outro lado, a medida de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB reveste-se de caráter meramente cautelar, buscando localizar bens do executado e garantir a efetividade da execução, sem impor limitação a direitos fundamentais, razão pela qual deve ser mantida. Ressalte-se que tal providência encontra amparo no Provimento n.º 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), regulamentado, no âmbito desta Corte Estadual, pelo Provimento n.º 37/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que institui a obrigatoriedade da comunicação de indisponibilidade de bens nos moldes dos sistemas integrados de cartórios de registro de imóveis.

Nesse contexto, constitui medida que encontra amparo legal à efetivação da tutela jurisdicional na busca da satisfação da obrigação pelo devedor.

No caso em pauta, envidadas as tentativas de localização de bens passiveis de penhoras do devedor pelos sistemas conveniados do Poder Judiciário (Sisbajud e Renajud), não obteve êxito, mostrando-se viável a utilização da CNIB na tentativa de localização de bens penhoráveis do executado.

Nesse sentido, colaciono entendimento desta Câmara de Direito Privado em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CNIB.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas executivas atípicas no curso de ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a adoção de medidas executivas atípicas está condicionada à demonstração de ocultação de bens ou comportamento fraudulento do devedor; e (ii) saber se a manutenção da indisponibilidade de bens via CNIB é admissível como providência cautelar legítima.

III. Razões de decidir

As medidas atípicas devem observar os critérios de subsidiariedade, adequação e proporcionalidade, conforme o art. 139, IV, do CPC e os princípios constitucionais do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Ausente nos autos prova inequívoca de que a executada adota condutas fraudulentas ou frustra a execução, revelando-se as medidas deferidas desproporcionais. A indisponibilidade de bens por meio do CNIB tem natureza cautelar, visa garantir a efetividade da execução e encontra respaldo legal nos Provimentos CNJ nº 39/2014 e CGJ-TJMT nº 37/2016.

IV. Dispositivo e Tese.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A adoção de medidas executivas atípicas exige a demonstração de comportamento do devedor que indique a frustração da execução ou a ocultação de bens. 2. A indisponibilidade de bens via CNIB é medida cautelar legítima, nos termos dos Provimentos CNJ nº 39/2014 e CGJ-TJMT nº 37/2016, independentemente da imposição de outras medidas coercitivas.
”

(N.U 1008713-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Assim, diante da ausência dos pressupostos necessários à imposição das medidas atípicas em sua integralidade, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, apenas para autorizar a inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025